Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-05.2017.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-05.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO SILVA GOMES - CPF: 056.676.151-34 (APELANTE), LETICIA GOMES DE ANDRADE - CPF: 749.340.151-91 (ADVOGADO), ALINE LUCI DE OLIVEIRA SILVA GOMES - CPF: 962.059.621-87 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (APELADO), ALEXSANDER ARAUJO FREITAS - CPF: 904.474.091-15 (ADVOGADO), BRUNO NAIDE LOPES GOMES - CPF: 018.927.471-97 (ADVOGADO), EDMOM AUGUSTO MORAES SILVA - CPF: 036.279.141-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000798-05.2017.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante:
Paulo Silva Gomes.

Apelado:
Franco Solon Ferreira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –

PRELIMINARES – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA -

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Configura cerceamento de defesa o julgamento da ação possessória por insuficiência probatória, quando a pleiteada prova pericial imprescindível para a solução da controvérsia

foi indeferida pelo magistrado.

Em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse travada entre confinantes, havendo divergência quanto à linha divisória de suas áreas, mostra-se necessária a realização de prova pericial para se apurar se houve ou não a alegada invasão à posse do autor. Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000798-05.2017.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante:
Paulo Silva Gomes.

Apelado:
Franco Solon Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Silva Gomes
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Manutenção de Posse
n. 1000798-05.2017.8.11.0021, proposta em face de
Franco Solon Ferreira
, que julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial quanto à tutela possessória do imóvel de matrícula n. 4777 do CRI do município de Cocalinho/MT.

Inconformado,
o apelante alega que o conjunto probatório dos autos demonstra a existência dos requisitos ensejadores dos arts. 560 e 561 ambos do CPC, para a procedência da ação possessória, uma vez que efetivamente demonstrou o exercício da posse e a turbação.

Segue sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, vez que a improcedência pautou-se na ausência de prova pericial, a qual não foi admitida quando do saneador, todavia, o juiz utilizou a ausência desta, como fundamento para julgar improcedente o pedido inicial.

No mérito, diz que a documentação carreada e as testemunhas apresentadas nos autos revelam que o autor cercou sua propriedade nos perímetros que faziam divisas com as propriedades limítrofes, sendo que a última cerca que teria que construir para fechar a integralidade da área, seria a em confrontação com o Sr. Franco Solon, ora apelado, o qual já havia cercado o imóvel, alterando a posição da sua posse, invadindo a área do autor.

Assevera que a sua posse é originária do antigo possuidor e proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Guia, o Sr. Eduardo Alves da Silva, de uma área remanescente de 38,2194ha, da totalidade de 669,228ha. Esclarecendo que parte da área de 610,7386 ha, foi alienada pelo Sr. Eduardo para Rafael Vitorino.

Ressalta que quando adquiriu o imóvel rural, procedeu as medições necessárias ao georreferenciamento, tendo contratado técnico em agrimensura para demarcação dos 38,219ha, quando se deparou com a turbação praticada pelo réu que construiu uma cerca na divida da propriedade, além de que demonstrou a tentativa do apelado em ressarci-lo pelos custos que teve com a construção da cerca.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para que seja anulada a sentença, e no mérito,

julgada procedente a ação possessória.

Em contrarrazões coligidas no id. 161278063, o apelado suscita em preliminar, a existência de coisa julgada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000798-05.2017.8.11.0021 – Agua Boa.

Apelante:
Paulo Silva Gomes.

Apelado:
Franco Solon Ferreira.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de manutenção de posse c.c interdito proibitório proposta por Paulo Silva Gomes, em desfavor de
Franco Solon Ferreira, na qual objetiva a tutela possessória de uma área de terras de 38,21ha, objeto da matrícula n. 4.777 (atual 13.743) situada no município do Cocalinho/MT, que segundo discorre esta sendo objeto de turbação decorrente da construção de uma cerca nos limites da propriedade.

Narrou na inicial que é proprietário e possuidor de uma área remanescente (38,219 ha) da Fazenda Nossa Senhora da Guia, composta na totalidade por 669,23 ha, situada em uma região denominada Mata do Cachorro, que foi adquirida através de escritura publica de compra e venda do Sr. Eduardo Alves da Silva em 08.09.14, sendo que após o desmembramento da área maior, restou substituída pela matricula n. 13.473.

Disse que tem a posse da área desde a aquisição do domínio, a qual é

composta por terra bruta, onde não há plantações ou benfeitorias, excetuadas as cercas que margeiam os imóveis lindeiros.

Sustentou, então, que o ato de turbação iniciou em 19.05.17, quando ao contratar serviços para fins de fazer a cerca frontal da área, vez que, procedidas as medições necessárias para o georreferenciamento do imóvel a fim de aliená-lo, deparou-se com a fixação de cercas margeando a estrada, de modo a delimitar a área, quando foi informado que os obstáculos estavam sendo colocados pelo réu, ora apelado.

Diante de tais fatos, ressaltou que procedeu a lavratura de Boletim de Ocorrência e ao manejo da ação originaria objetivando a proteção possessória, a fim de ser manutenido na área litigiosa.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, instadas a especificação de provas e saneado o feito com a rejeição das preliminares, fora realizada audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes. Em seguida, o douto magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o requerido não praticou turbação tampouco esbulho, condenando o autor no ônus de sucumbência (id n. 161278051).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor.

Inicialmente, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pelo fato da improcedência da ação ter sido fundamentada por insuficiência de prova ante a ausência de pericia judicial, em que pese requerida e negada a produção da prova técnica, quando do saneador. No mérito, defende os requisitos da tutela possessória.

Por sua vez, o apelado, em contraminuta, aponta a existência de coisa julgada, requisito negativo ao conhecimento da ação originaria.

No ponto, diz que a área litigiosa já foi objeto de disputa possessória da mesma matrícula, anteriormente ajuizada pelo pai do réu – Fleuri Domingos Ferreira, contra o Sr. Eduardo Alves da Silva, que alienou o imóvel ao autor, cuja demanda tombada sob n. 574-46.2001.8.11.0021, foi julgada procedente, a fim de reconhecer a posse do imóvel ao pai do recorrido, e, posteriormente, aos herdeiros quando da morte do Sr. Fleuri.

Diz que o autor, ora apelante, pretende conseguir a posse que nunca teve, de parte de uma área desmembrada da área da matricula 4.777, cuja posse foi declarada pertencente ao falecido pai do réu, ora apelado.

Deveras, a
ocorrência de
coisa julgada material

impede que se discuta aquela demanda julgada tanto no processo em que foi proferida a sentença como também em todo e qualquer processo, de sorte que,
p
ara que se acolha a exceção de coisa julgada,
é necessário que a mesma coisa seja novamente pedida pelo mesmo autor contra o mesmo réu e sob o mesmo fundamento jurídico do fato
.

No caso em pauta, a área

cuja proteção possessória se objetiva, constitui parcela desmembrada da área maior de matricula n. 4.777,

onde a

posse

foi objeto em ação judicial entre o Sr. Eduardo Alves da Silva e o Sr. Sergio Sessa Stamato, nos autos n. 172/2005,

e não entre aquele e o pai do réu, ora apelado, no processo apontado (autos n.
574-46.2001.8.11.0021)
.

Sobre a questão, manifestou o d. magistrado quando do saneamento do feito “
Da mesma forma não há que se falar em coisa julgada, eis que o feito noticiado nem se quer envolvia as mesmas partes. Não obstante, ainda que seja inerente ao imóvel objeto dos autos, factível que após referida demanda, sobrevieram novas relações contratuais, alterando a situação do bem
”. (id n. 161278027)

Desta feita, não há que se falar em coisa julgada, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, defende o autor a nulidade da sentença pelo fato da improcedência da ação ter sido fundamentada por insuficiência de prova ante a ausência de perícia judicial, em que pese requerida a prova técnica e negada quando do saneador.

Deveras, quando do saneamento do processo o togado
a quo
, deixou de determinar a realização da prova pericial, por entender dispensável, dada a natureza possessória da demanda.

Assim pontuou: “
deixo de determinar a realização da prova pericial eis que não se trata de ação demarcatória, cingindo-se a dúvida somente em relação ao possuidor”
(id n. 161278027).

Todavia, ao sentenciar o feito, reconheceu a improcedência do pedido inicial, valendo-se como um dos fundamentos da decisão exauriente, a inexistência de pericia judicial a fim de delimitar as confrontações entre as propriedades. Veja:

“ (...) Assim sendo, o imbróglio da presente demanda é a invasão supostamente efetuada pela parte requerida na propriedade do requerente.

(...) Nesse interim, as testemunhas das partes não foram capazes de indicar quem inicialmente exercia a posse da área sob litígio: as testemunhas do autor informaram que ele tomou posse da área quando da aquisição e pretendia vender a propriedade; as do réu que, desde quando seu pai era vivo, a família criava gado no local, em período de tempo de mais de 35 anos. Os depoimentos contraditórios das testemunhas se mostram demasiado convenientes para ambas partes, levando à inconclusão do preenchimento do primeiro requisito disposto no art. 561, I do CPC pelo autor, qual seja, de que exerce posse no local.

A construção da cerca na divisa das propriedades das partes pelo réu é fato inconteste nos autos. Acontece que não foi possível concluir através das provas acarreadas na demanda que o ato se tratou de turbação.

(...)

Ocorre in casu que desde os primórdios
-
quando a família do requerido passou a residir e laborar no local - não foram efetuadas as medições das terras e as propriedades nunca foram delimitadas de forma congruente com as metragens das matrículas.

Não há de falar que o requerido praticou turbação
tampouco esbulho sobre a terra do requerente, seja porque este não comprovou a posse exercida anteriormente,
seja porque, em virtude da ausência de medição pretérita, as áreas em litígio não estão especificamente delimitadas in loco
.

(
...)
Ressalta-se que não foi realizada perícia judicial no local para que se pudesse delimitar as confrontações entre as propriedades, ônus que incumbia à parte autora, dada a normal distribuição do onus probandi”
(...) – Id n. 161278051.

Ora, a presente ação versa sobre área de terras rurais, a qual tanto o apelante quanto o apelado, alegam ser possuidores. A prova testemunhal reconheceu a posse de ambos sobre suas respectivas áreas, remanescendo a controvérsia quanto à existência de turbação/esbulho, pois, como consignado pelo togado singular, a construção da cerca na divisa das propriedades é fato inconteste. Restando inconclusivo, se o obstáculo foi edificado nos limites da área do autor.

Diante desse cenário, no caso seria necessária a prova pericial para se aquilatar se a cerca edificada pelos réus foi encravada nos limites da propriedade do autor, já que a prova testemunhal produzida apenas atesta a posse de cada litigante.

Desta feita, em que pese o entendimento externado pelo d. magistrado
a quo
, a solução adotada em julgar improcedente a ação pela não comprovação da posse não se mostra a medida mais justa e acertada, porquanto, se forem sopesados os fatos narrados pelas partes litigantes, a solução do litígio

depende da localização da linha divisória existente entre os imóveis destes, o que, a meu ver só poderá se apurado em sede de prova pericial, eis que as provas já produzidas, inclusive a testemunhal,

não fornecem a necessária certeza acerca da invasão da área em discussão neste autos.

Neste contexto, o julgamento da demanda pela improcedência sem a realização da perícia técnica requerida pelo apelante, e fulcrada na insuficiência probatória, se revela contraditória e acarretou o cerceamento de defesa, notadamente, na hipótese em mesa, como já dito alhures, restou cabalmente necessária a pericia a fim de se detalhar, como exatidão os limites de cada imóvel, aferindo,
in loco
, se houve ou não a dita invasão a posse do autor.

A propósito, cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIDICADE – REJEITADA – PRELIMINARES RECURSAIS – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ SINGULAR – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DO ART. 259, VII, DO CPC/73 –
PREFACIAL ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1- Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

2- A jurisprudência do STJ “é iterativa no sentido de que se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização”. (AgInt no AREsp 1594011/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). No caso, o valor a ser atribuído à causa é aquele determinado pelo artigo 259, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973, pois a atribuição deve observar a regra vigente quando da prática do ato, ou seja, do ajuizamento da demanda.

3-
É assente no STJ, o entendimento de que “há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.” (
AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).
(RAC n.

0002156-21.2006.8.11.0049, 2ª Câmara de Direito Privado, Desa Clarice Claudino da Silva, J. 03.08.22 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - DELIMITAÇÃO CORRETA DO IMÓVEL ESBULHADO – NECESSIDADE –
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA
- SENTENÇA ANULADA – AGRAVO RETIDO PROVIDO.

O agravo retido deve ser provido a fim de acolher a tese de cerceamento de defesa anulando-se a sentença, quando imprescindível
a prova pericial técnica para a exata constatação da situação de fato da posse e a sua limitação em relação à área objeto do litígio, principalmente quando há dúvida da divisa em razão de novas cercas efetuadas e nova estrada no local
, muito mais ainda quando a pretensão do autor é de usucapir o imóvel no futuro
”. (RAC n. 0001250-21.2006.8.11.0020, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.21 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE SE REALIZAR PROVA PERICIAL PARA O BOM DESLINDE DO CASO - PROVIDÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE E NÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE PISO - JULGAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - SENTENÇA ANULADA.
Sendo imprescindível a realização da pleiteada prova pericial para a solução da controvérsia trazida a juízo, ocorre cerceamento ao direito de defesa quando há o julgamento da causa sem a observação daquela postulação. Em se tratando de ação de reintegração de posse travada entre confinantes e havendo divergência quanto à linha divisória de suas áreas, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial para se apurar com exatidão se houve, ou não, a alegada invasão à posse do autor.
Não se oportunizando a pretendida prova pericial ao autor, revela-se contraditória a conduta do magistrado que julga improcedente a ação de reintegração de posse sob o argumento de que o mesmo não logrou êxito em comprovar a sua alegada posse nos termos do art. 927 do CPC, merecendo, então, aquele decisum singular, ser anulado”.
(RAC n. 0117296-51.2009.8.11.0000, Rel. Des. José Ferreira Leite, J. 16.02.11.)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa, a fim de declarar nula a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para proporcionar a realização da instrução probatória necessária ao deslinde do caso.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023